Tribunal: TJSP
Processo: 0027869-92.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Agravo em execução - Sursis - Interposição pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido para alterar a pena restritiva de direitos imposta em sentença condenatória pela suspensão condicional do processo especial – Impossibilidade – Ofensa à coisa julgada. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0027869-92.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARLON RODRIGUES DE GODOY, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
2
VOTO no 4134
Agravo em Execução no 0027869-92.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto Vara das Execuções Criminais
Agravante: Marlon Rodrigues Godoy
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução - Sursis - Interposição pelo
sentenciado contra decisão que indeferiu pedido para alterar
a pena restritiva de direitos imposta em sentença
condenatória pela suspensão condicional do processo
especial
Impossibilidade
Ofensa à coisa julgada.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de execução interposto em
favor do sentenciado MARLON RODRIGUES GODOY contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de alteração da pena restritiva de direitos
pela suspensão condicional do processo especial.
Sustenta o agravante que, em razão das suas
condições de trabalho, não está conseguindo cumprir as condições
impostas na substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos, devendo ser nula a decisão que determinou a
prestação de serviços à comunidade, pleiteando, assim, a substituição
pelo “sursis” especial, com “a assinatura a cada três meses no Fórum seja
de qual Estado o recorrente estiver trabalhando pela empresa Incomell,
além de que o recorrente necessita que a Justiça o libere para continuar
trabalhando pela empresa Incomell fora do Estado de São Paulo (fls.
01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
3
O agravo foi processado e contrariado (fls. 62/65),
a MM. Juíza de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fls. 66),
sendo o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
do recurso (fls. 71/73).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o agravante no processo no 0023024-
90.2014.8.26.0576 da 1a V.C. de São José do Rio Preto, foi declarando
incurso no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e condenado à
pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por prestação
de serviços à comunidade pelo período da sanção corporal e prestação
pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo a entidades
com destinação social (fls. 9/20).
Contudo, alega que, em decorrência das condições de
trabalho, não está conseguindo cumprir as condições impostas e, por
isso, requereu que a pena restritiva fosse substituída pela suspensão
condicional da pena, na modalidade de “sursis especial”, pedido
indeferido pelo Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
4
Pelo documento de fls. 08, observa-se que o horário
de trabalho do agravante é de 2a. a 5a. feira das 07hs00 às 11hs00 e das
12hs00 às 17hs00 e de 6a. feira das 07hs00 às 11hs00 e das 12hs00 às
16hs00, podendo o serviço contrato ser efetuado em local fora da sede
da empresa
Não
obstante
eventuais
problemas
para
o
cumprimento das condições impostas pela pena restritiva de direitos, o
certo é que não cabe ao Juízo das Execuções alterar a pena imposta no
título executivo, em respeito à coisa julgada, sendo a jurisprudência
remansosa em não admitir a alteração das penas restritivas de direito em
sede de execução penal, haja vista que o Magistrado, em juízo de
conhecimento, analisou pormenorizadamente o crime perpetrado pelo
sentenciado e entendeu que esta pena - e não outra - seria mais
adequada ao caso concreto.
Ora, caberia ao agravante, portanto, no momento
oportuno, ou seja, quando intimado da sentença, apresentar o recurso
cabível dentro do prazo legalmente estabelecido, expondo a
impossibilidade do cumprimento da pena imposta. Como assim não
procedeu, operou-se o trânsito em julgado da sentença, não cabendo, no
Juízo da Execução, buscar alteração da reprimenda imposta.
De fato, consoante ensinamentos de Júlio Fabbrini
Mirabete: "prolatada a sentença e intimadas as partes, se não for
interposto recurso no prazo previsto em lei a decisão torna-se
definitiva, inalterável. Interposto recurso e esgotadas as vias para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
5
reexame da sentença, a última manifestação do órgão jurisdicional,
confirmando ou modificando a decisão de primeiro grau, também se
torna imutável a decisão. Surge então o fenômeno da coisa julgada. É
ele a imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus
efeitos, para que o imperativo jurídico contido na sentença tenha
força de lei entre as partes. (...) A sentença pode ser justa ou injusta.
Desde, porém, que contra ela não caiba mais recurso, deve ser
respeitada como depositária da verdade" (Processo Penal, 11a Edição,
Editora Altas, p. 471).
Não se discute que o Juízo da Execução, nos
termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, poderá, motivadamente,
alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à
comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da
entidade ou do programa comunitário ou estatal, como mencionado
anteriormente. No entanto, não há previsão legal para alteração da pena
privativa de liberdade em suspensão condicional da pena, na fase de
execução.
Também é certo que o artigo 149, inciso III, do
mesmo diploma normativo prevê a "alteração na forma de execução, a
fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho", mas
não admite a substituição da reprimenda por outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
6
Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci
ensina que: "Imposta a pena alternativa na sentença condenatória, a
alteração mencionada no art. 148 diz respeito à forma de
cumprimento, mas não à modificação da pena em si, trocando uma
por outra, pois tal medida seria ofensiva à coisa julgada material,
sem que haja autorização legal a tanto. Portanto, se o juiz da
condenação impôs limitação de fim de semana, não pode o juiz da
execução penal alterar a pena, substituindo-a para prestação de
serviços à comunidade (ou outra qualquer). O que lhe é dado a
fazer é modificar a estrutura do cumprimento da pena. Assim,
exemplificando, em lugar de permanecer por cinco horas diárias,
aos sábados e domingos, em casa de albergado (art. 48, CP), como
determinou o juiz da condenação, na impossibilidade, é possível -
embora improvável - que o juiz da execução determine o
comparecimento em outro órgão público (ilustrando, a Prefeitura
Municipal da Comarca) para que participe de algum curso, nos fins
de semana, ocupando-se durante as cinco horas diárias. No caso de
pena de prestação de serviços à comunidade, é possível ao juiz da
execução alterar a forma da cumprimento, ou seja, em lugar da
uma hora-tarefa por dia de condenação, pode determinar que o
condenado, respeitado o seu interesse, preste sete horas de serviços,
num único dia, em determinada entidade assistencial" (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas Volume 2, 8a ed., Editora Forense,
2014, p. 338).
A jurisprudência também possui entendimento
sedimentado, mormente no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
7
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1o E 148 DA LEP. SUBSTITUIÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA No 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que 'o Juiz das
Execuções pode, dependendo das condições pessoais do acusado,
alterar apenas a forma de cumprimento da pena de prestação de
serviços à comunidade, porém, fica proibido de substituí-la por
outra restritiva de direitos, (...)' (AgRg no Ag 1.092.107/MS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/9/2009). Súmula
83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
AREsp 743.284/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO
DA PENA DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR DOAÇÃO DE
CESTAS
BÁSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
APENAS
DA
FORMA
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA
IMPOSTA. 1. O Juiz das Execuções pode, dependendo das
condições pessoais do acusado, alterar apenas a forma de
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade,
porém, fica proibido de substitui-la por outra restritiva de direitos,
in casu, doação de cestas básicas. 2. Agravo regimental desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
8
(AgRg no Ag 1092107/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 13/08/2009, DJe 08/09/2009).

De mais a mais, vale destacar que o agravante não
demonstrou que não está conseguindo cumprir com as condições
impostas em razão dos horários de trabalho, não fazendo jus ao sursis
quando da decisão condenatória, uma vez que não preenchia os
requisitos legais, eis que foi condenado a pena superior a dois anos, não
sendo maior de sessenta anos e não apresentando problemas de saúde.
A par disso, como bem ressaltado pelo I. Promotor de
Justiça “na sentença condenatória, ao substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, o magistrado “a quo” justificou que
a prestação de serviços à comunidade se revela adequada para,
através da colaboração social, incentivar a obediência às normas e,
assim, prevenir a prática de novos crimes, o que também afasta a
concessão do sursis, nos termos do mencionado inciso III do art. 77”
(fls. 64).
Assim, não há que ser modificado, sendo mister o
não provimento do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027869-92.2019.8.26.0576 -Voto no 4134
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso defensivo, restando mantida a r. decisão por
seus jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora